Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-06.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003748-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), IVANIZES FONSECA DA SILVA - CPF: 427.796.691-87 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER SANTANA COUTINHO - CPF: 037.176.991-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA

TUTELA DE URGÊNCIA

PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE
AUTORIZE/CUSTEIE O FORNECIMENTO DE
HOME CARE
, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 297 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA – INTERNAÇÃO – INFECÇÃO HOSPITALAR DECORRENTE DO TEMPO DE INTERNAÇÃO – INDICAÇÃO MÉDICA DE DESOSPITALIZAÇÃO COM ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOMICILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indicação médica de
profissional intensivista de desospitalização com acompanhamento por equipe multidisciplinar de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, visitas médicas semanais e transporte para hemodiálise é pertinente e deve ser atendida, por se tratar de paciente idosa,
usuária dos serviços do plano de saúde, portadora de doença renal crônica, que contraiu infecção hospitalar em decorrência do tempo de internação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003748-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: IVANIZES FONSECA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento da tutela de urgente, para determinar que a agravante,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, autorize/custeie o fornecimento de
home care
, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297, do Código de Processo Civil.

A agravante relata que
ao tomar ciência do caso, elaborou um Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) para avaliar o estado da paciente e ajustar quais as atenções necessárias que precisará se submeter, mas após avaliação pela equipe multidisciplinar e ficou constatado que a beneficiária possui indicação para internação domiciliar de forma pontual, não há necessidade da forma disposta em relatório médico.

Aponta que o quadro de saúde da agravada denota atendimento domiciliar de fisioterapia 3x por semana durante 60 dias, após 2x por semana e por fim, seguir com a reavaliação/alta; Fonoterapia 1x por semana por 30 dias, sendo que após esse período, 01 sessão a cada 15 dias e, após avaliação, alta; por fim, supervisão de enfermagem mensal e não se deve confundir assistência domiciliar com internação domiciliar.

Aduz que a ANS editou o Parecer nº 05, o qual expressamente esclarece que não há obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde no fornecimento do serviço de atenção domiciliar, ou seja, não constitui cobertura obrigatória pela ANS, sendo que, o serviço de Atenção Hospitalar pode ser oferecido de forma facultativa, desde pactuada.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, eis que a agravada deverá receber o tratamento adequado ao seu estado de saúde, respeitado a avaliação do Programa de Atendimento Domiciliar – NEAD. No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência, de forma a prestigiar a conclusão do Programa de Atendimento Domiciliar realizado pelo prestador da agravante, nos moldes determinados do NEAD.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito acima, a
agravante relata que
ao tomar ciência do caso, elaborou um Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) para avaliar o estado da paciente e ajustar quais as atenções necessárias que precisará se submeter, mas após avaliação pela equipe multidisciplinar e ficou constatado que a beneficiária possui indicação para internação domiciliar de forma pontual, não há necessidade da forma disposta em relatório médico.

Aponta que o quadro de saúde da agravada denota atendimento domiciliar de fisioterapia 3x por semana durante 60 dias, após 2x por semana e por fim, seguir com a reavaliação/alta; Fonoterapia 1x por semana por 30 dias, sendo que após esse período, 01 sessão a cada 15 dias e, após avaliação, alta; por fim, supervisão de enfermagem mensal e não se deve confundir assistência domiciliar com internação domiciliar.

Aduz que a ANS editou o Parecer nº 05, o qual expressamente esclarece que não há obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde no fornecimento do serviço de atenção domiciliar, ou seja, não constitui cobertura obrigatória pela ANS, sendo que, o serviço de Atenção Hospitalar pode ser oferecido de forma facultativa, desde pactuada.

Pois bem. A agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual informou que
é usuária dos serviços do plano de saúde da agravante e estava internada há mais de 03 (três) meses, em tratamento de doença renal crônica.

Disse que durante o período de sua internação contraiu uma infecção hospitalar, em decorrência do tempo de internação, por isso solicitou a desospitalização com indicação de assistência de saúde domiciliar, mas a ré não respondeu à solicitação.

No Relatório Médico o profissional intensivista, além da indicação de desospitalização, indicou o acompanhamento por equipe multidisciplinar de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, visitas médicas semanais e transporte para hemodiálise.

Está evidente a necessidade de tratamento específico via
home care
, com urgência na realização no seu fornecimento, visto que a agravada é
portadora de moléstia grave (
doença renal crônica) e necessita do
tratamento na forma prescrita pelo médico intensivista.

A medida ora em questão não é irreversível, pois, se os pedidos da ação de obrigação de fazer forem julgados improcedentes, a agravante poderá obter o ressarcimento das despesas via mensalidades do plano.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que decorrem do grave quadro de saúde da autora, ora agravada, e da necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado. III - O tratamento Home Care nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestados”
(N.U 1015750-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM PATOLOGIA NEURODEGENERATIVA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA HOME CARE - INDICAÇÃO MÉDICA - SITUAÇÃO DE RISCO - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA - DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – CABIMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica. O rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento na modalidade Home Care. A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
” (N.U 1015502-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Na oportunidade, cito trecho do parecer ministerial:

“Com efeito, a despeito das argumentações colacionadas na peça recursal sobre o deferimento do home care à agravada, é indene de dúvidas que o Poder Judiciário pode determinar a cobertura do plano de saúde nas situações em que restarem demonstradas a necessidade e a pertinência do procedimento nas hipóteses em que a exclusão da assistência pode ser considerada abusiva e representativa do afastamento da responsabilidade pela operadora, sobretudo quando a vinculação do tratamento nos moldes pleiteados está subsidiada nos documentos médicos anexados pela agravada que demonstram a necessidade de ser prestada uma assistência domiciliar, com visitas médicas semanais; fisioterapia 03 vezes na semana; fonoaudiologia; nutrição e técnico de enfermagem, dos quais, portanto, extrai-se a importância do início do tratamento. (ID nº 138192550 dos autos originários nº 1049557-27.2023.8.11.0041).

Nessa toada, verifica-se que a própria decisão objurgada identifica a condição médica da agravada e a presença do contrato de prestação dos serviços médicos que comprova a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo ponto controverso tão somente a caracterização da negativa expressa da cobertura por parte do agravante.

A negativa baseada em falta de obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde no fornecimento do serviço de Home Care – Atenção domiciliar, constitui sempre o mesmo efeito: impossibilita o gozo dos benefícios daquilo que foi contratado, isto é, nega a sua cobertura, razão pela qual não se pode ignorar os possíveis prejuízos a serem experimentados na esfera da agravada em contrapartida tão somente aos efeitos patrimoniais, e, portanto, reversíveis, que podem alcançar a agravante, conformando-se, pois, a probabilidade do direito alegado.

O perigo de dano, por sua vez, é evidenciado na situação objetiva descrita pelo diagnóstico da agravada, conforme relatórios médicos anexados aos autos principais e diante da sua avançada idade (data de nascimento: 10/09/1941).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024